Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-43.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000340-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS - CPF: 503.206.451-34 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000340-43.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Recorrente(s):

Joao Jose Eucares dos Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 244/2006,
o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título
.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil em vigor. No presente caso, o Recorrente não comprovou que despendeu qualquer valor com a aquisição do fardamento, deste modo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.§ 1º O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.§ 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.”Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida”.

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021